Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-23.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000096-23.2024.9.13.0000 (HC) Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO INSANÁVEL – INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 - Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que o agravo interno foi interposto desacompanhado de razões recursais. 2 - Em processo civil, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, por ocorrência de preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. 3 - Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alexandre Sarruf Almeida, ex-1º Sgt PM, e agravado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do agravo interno interposto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por este relator no Evento 28, de embargos de declaração em embargos de declaração no Habeas Corpus de n. 2000096-23.2024.9.13.0000, em que foi decidido que não houve ilegalidade alguma praticada pelo juízo supostamente coator, tendo sido os três pontos alinhavados pelo embargante devidamente esclarecidos, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, motivo pelo qual os embargos de declaração em embargos de declaração foram rejeitados. Inconformado com a rejeição do segundo recurso de embargos de declaração proveniente de decisão monocrática proferida por este relator, o douto causídico Adilson Vieira Pinto, OAB/MG 136307, limitou-se a apresentar a petição de interposição do recurso de agravo interno (folha de rosto), sem as respectivas razões recursais. Ao final de sua petição (Evento 34), requereu o recebimento do presente recurso, para submissão da ação constitucional ao crivo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Colenda 1ª Câmara Criminal, bem como para que sejam acolhidos os seus pleitos de paciente, ora agravante. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Primeiramente, devo esclarecer que o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, bem como o dever de prevenção (decorrente do princípio da cooperação), ao determinar ao relator que, antes de considerar inadmissível o recurso, deve intimar o recorrente para sanear eventuais vícios. O renomado Mestre DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES afirma que tal dispositivo “só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade for corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementaridade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1518). Em processo civil, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, por ocorrência da preclusão consumativa. Nesse sentido, colaciono duas ementas de casos análogos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – COMINATÓRIA – DECISÃO ANTERIOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ – AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1 – Na hipótese, verifica-se a ausência de razões recursais, tendo sido apenas apresentada folha de rosto, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso. 2 – Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa (AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 13/10/2017). PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO INSANÁVEL. 1 – A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 – Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos (EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NACY ANDRIGHI, DJe de 23/05/2017). O agravante, através de seu advogado Adilson Vieira Pinto, OAB/MG 136307, inconformado com a rejeição do segundo recurso de embargos de declaração no Habeas Corpus de n. 2000096-23.2024.9.13.0000, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 proveniente de decisão monocrática proferida por este relator no Evento 28, em que foi decidido que não houve ilegalidade alguma praticada pelo juízo supostamente coator, tendo sido os três pontos alinhavados pelo embargante devidamente esclarecidos, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada, limitou-se a apresentar a petição de interposição do recurso (folha de rosto), sem as respectivas razões recursais. Diante do exposto, em que pese o princípio da primazia do julgamento meritório ampliada na vigência do Código de Processo Civil, é inaplicável à hipótese a cláusula de saneamento do artigo 932, parágrafo único. Logo, é incognoscível a pretensão recursal. Desse modo, deixo de conhecer do agravo interno interposto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, não conhecer do agravo interno interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator